Tribunal: TJDFT
Processo: 0705303-96.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO IMPUGNADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PRÁTICA DO CRIME QUANDO DO CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação, por meio de todo o conjunto probatório, mantém-se a condenação.

2. Correta a avaliação negativa da conduta social do acusado, uma vez que praticou o crime no período em que estava cumprindo pena em razão da prática de delito anterior.

3. Pena redefinida para se adequar à proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria.

4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser reduzida no caso concreto.

5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir a pena para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa.